Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724642-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ROCHA PIRES RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Rocha Pires Rabelo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A. (processo n° 0722640-49.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 27754125), a agravante relata que é correntista do banco agravado e que, sem aviso prévio ou justificativa aparente, teve sua conta bancária bloqueada, de modo que está impedida de realizar transações financeiras por meio da referida conta. Afirma que, apesar de ter solicitado ao banco informações sobre o desbloqueio da conta, o agravado não teria prestado informação alguma. Salienta que não teria sido informada do motivo do bloqueio e que não recebeu esclarecimentos sobre como reverter a situação. Aduz que a falha na prestação do serviço pelo agravado ocasionou a privação de seu acesso aos valores depositados em sua conta, o que lhe teria gerado prejuízo. Defende, portanto, a necessidade de imediato desbloqueio de sua conta. Menciona que os e-mails anexados à inicial seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ressalta que o perigo de dano também estaria presente, pois “não pode fazer uso dos seus direitos bancários de crédito, receber e emitir valores, e demais movimentações dos seus bens”. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio imediato de sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a fim de que possa acessá-la sem impedimentos. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência e a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Preparo comprovado (ID 27754128). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 27892198). Contrarrazões apresentadas (ID 28479592). É o relatório. DECIDO. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em juízo de reconsideração, verifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal. Em que pese o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pela decisão de ID 27892198, após contraditório estabelecido com o banco agravado, não se apresentou - apesar da oportunidade - qualquer justificativa plausível para o bloqueio da conta corrente da autora. Destaque-se que a relação jurídica havida entre as partes é é de consumo. Agravante figura como destinatária final do serviço prestado pelo banco. Ademais, consoante dispõe a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras. As relações contratuais devem ser são pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Em se tratando de relação de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados ( art. 6o, III, e art. 31, do CDC). Dessa forma, no âmbito dos serviços bancários, como o de abertura e manutenção de conta corrente, é direito do consumidor obter informação prévia e adequada sobre eventual restrição ao seu direito de uso da conta vinculada ao banco contratado, sobretudo porque se presume que o consumidor utiliza a conta corrente para fazer transações financeiras essenciais às suas necessidades pessoais. Na hipótese, a agravante demonstrou que teve sua conta corrente bloqueada pelo banco agravado sem motivo aparente. Os documentos anexados aos autos evidenciam que a recorrente procurou solucionar a questão mediante contato com a gerência do banco, porém ainda assim não obteve resposta ou solução para o problema. Em suas contrarrazões ao presente agravo de instrumento, o agravado se limitou a argumentar que não haveria verossimilhança nas alegações da agravante ou perigo de dano. Não apontou um motivo sequer que justifique a privação do direito da autora de ter acesso à sua conta corrente. Diante disso, o bloqueio imotivado da conta corrente da agravante contraria a boa-fé objetiva e o direito de informação do consumidor, razão pela qual vislumbra-se a probabilidade de provimento do presente recurso. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE AFASTADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA CORRENTE DE PESSOA INCAPAZ. RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDUTA ILÍCITA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DIMINUIR O VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso concreto, restou incontroverso, inclusive por falta de impugnação específica do Réu (Banco do Brasil S/A), que a conta corrente do Autor foi bloqueada em virtude de pendências financeiras não justificadas pelo Banco, ao qual incumbia o ônus probatório quanto à legalidade do ato de constrição. 4. A atitude arbitrária do Banco em bloquear a conta do Autor, onde recebia pensão alimentar, em desrespeito aos princípios da boa-fé, da transparência e da informação, que regem as relações consumeristas, configura falha na prestação dos serviços, pelo que deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em decorrência da prática de ato ilícito. (...) 8. Sentença parcialmente reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso do Autor não provido" (Acórdão 1331475, 07036418620198070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifou-se O perigo de dano também está evidenciado na hipótese, já que a demora na viabilização do acesso da agravante aos valores depositados em sua conta corrente pode prejudicar o seu sustento e a quitação de suas obrigações financeiras essenciais. Ante o exposto, em juízo de reconsideração, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o banco agravado providencie o imediato desbloqueio da conta corrente da agravante, de modo a permitir o livre acesso da parte aos valores nela depositados. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator